Tribunal: CARF
Processo: 10845.000004/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000004/2004-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.903 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
MATERIA GRAFIC PRODUCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1999
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OU ASSEMELHADOS.
VEDAÇÃO AO SIMPLES.
As pessoas jurídicas cuja atividade seja de prestação de serviços de
publicitário, corretor, representante comercial, programador, analista de
sistemas ou assemelhados, estão impedidas de optar pelo Simples em razão da
vedação expressa prevista na lei de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de Pedido de reconhecimento do
alegado direito de inclusão no Simples (fls. 3), com efeito retroativo para 28/07/1999,
protocolado pelo contribuinte em 09/12/2003.
Tal pedido foi indeferido pelo despacho de fls. 80/81, que assim concluiu:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000004/2004-41
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000004/2004-41

A atividade de organização de eventos assemelha-se à produção de espetáculos,
atividade esta expressamente vedada de optar pelo Simples nos termos do art. 9°, inciso
XIII da Lei n° 9.317/96;
Diante do exposto, proponho o indeferimento da solicitação de reconhecimento de
opção pelo SIMPLES retroativamente à 28/07/1999, tendo em vista a empresa exercer
atividades vedadas.

A empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 84/88), alegando que
a atividade que desenvolve não tem a mesma natureza da atividade vedada pela Lei. Nesses
termos, aduz que a atividade de organização de eventos de longe diferencia da de produtor de
espetáculos.
Em razão desses esclarecimentos, foi proferido despacho (fls. 112), determinando
que a empresa fosse intimada para apresentar:
1. Descrição detalhada das atividades exercidas; e
2. Cópias legíveis das Notas Fiscais emitidas a partir da data solicitada para
inclusão no regime simplificado.
Cumprida a intimação, houve nova manifestação por parte da autoridade fiscal
(fls. 190/193), no sentido de impedir a inclusão do contribuinte no Simples em razão da vedação
prevista no referido inciso XIII, da Lei n. 9.317/1996.
Encaminhados os autos para julgamento, a DRJ acatou o resultado de diligência e
indeferiu o pleito do contribuinte por meio de Acórdão (fls. 300/307) que recebeu a seguinte
ementa:

PUBLICITÁRIO.
CORRETOR.
REPRESENTANTE
COMERCIAL.
PROGRAMADOR. ANALISTA DE SISTEMAS.
As pessoas jurídicas cuja atividade seja de prestação de serviços de publicitário,
corretor, representante comercial, programador, analista de sistemas ou assemelhados,
estão impedidas de optar pelo Simples, por vedação na Lei criadora do regime
simplificado.
INCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. INTENÇÃO INEQUÍVOCA.
A satisfação dos requisitos elencados no ADI SRF n. 16/2002 é condição necessária,
mas não suficiente, para a inclusão na sistemática simplificada com efeitos retroativos.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e regulamentares
vigentes, não comportando ação discricionária por parte do julgador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.

Cientificada dessa decisão em 23/03/2009 (fls. 309), a empresa, em 20/04/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 310/323), onde basicamente reitera as alegações de defesa e
questiona determinados pontos do acórdão recorrido, inclusive pleiteando sua nulidade sob a
premissa de que teria havido inovação quanto aos motivos do indeferimento.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000004/2004-41

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
conhecimento, razão pela qual dele conheço.
A controvérsia diz respeito ao direito ou não da contribuinte de se valer do regime
simplificado previsto na Lei n° 9.317/96.
Segundo o despacho decisório (fls. 80/81), a atividade explorada pela Recorrente
– organização de eventos – assemelha-se à produção de espetáculos, atividade esta vedada no
inciso XIII do artigo 9 o da referida lei, in verbis:

Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico,
economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador,
analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor,
ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação
profissional legalmente exigida. (grifou-se)

A Recorrente, na sua manifestação, argumenta que:

A atividade de “organização de eventos” de longe diferencia ao de “produtor de
espetáculos".
Organizar não é o mesmo que produzir, como pretende induzir a recorrida, no intuito
único e exclusivo de arrecadar, mesmo com muito esforço, jamais as expressões estarão
abarcadas pela semelhança, pois, são de naturezas completamente opostas, jamais
poderá ser dita que ambas estão ligadas desde o nascimento de determinado evento.
A produção é o ato de produzir, criar, gerar, elaborar, realizar, tudo aquilo que é
produzido ou fabricado pelo homem, especialmente associado ao capital e a técnica,
sendo o produtor é aquele que financia e supervisiona uma produção.
Outrossim, a produção é definida como uma obra de um escritor, de um artista, sendo
que o produtor é o que a elabora, o autor.
Já a organização não nasce na produção de um espetáculo, vez que produção está,
conforme demonstrado acima, intimamente ligado a criação e ao financiamento do
evento, jamais da organização.
A organização de um evento em nada se assemelha a produção de espetáculos, pois, a
organização é o ato ou efeito de ordenar, arranjar, dispor. É o planejamento, o preparo.
O organizador não participa da produção em nenhum momento, ou seja, não cria e não
financia um espetáculo artístico, portanto, jamais poderá ser assemelhada a atividade
vedada na Lei.
Destarte, a atividade de organização de eventos não se assemelha à produção de
espetáculos, não estando, assim, a atividade da recorrida, elencada em nenhuma das
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000004/2004-41

hipóteses de vedação do artigo 9°, inciso XIII, da Lei 9.317/96, podendo, portanto, optar
pelo SIMPLES.
Por outro lado, a recorrida esclarece que sempre recolheu seus tributos pelo SIMPLES,
conforme petição inicial e assim deve ser mantida, haja vista a sua opção.

Após a realização de diligência específica para verificar a efetiva atividade
prestada pela Recorrente, chama atenção a seguinte passagem do despacho de fls. 190/191:

Compulsando-se os autos, contatou-se que diversas Notas Fiscais indicam, no campo
"Descrição dos Serviços", a prestação de serviços de "custos referente à criação, layout
e arte finalização" (fls. 115, 118, 119, 124, 131, 133, etc), "custos referente a criação de
logomarca" (fl. 114), "produção de displays promocionais para calendário" (fl. 125),
"produção de folder de fisiatria" (fl. 132), "referente comissão produção de calendário"
(fl. 123), "comissão referente produção de folder" (fl. 138), "comissão referente
veiculação de comerciais" (fl. 140), "comissão referente veiculação em relógio",
"reformulação de website" (fl. 146), "produção de latas" (fl. 162).
Considerando que a prestação de serviços profissionais de publicitário, representante
comercial, programador, analista de sistemas ou assemelhados (art. 9, inciso XIII, da
Lei n° 9.317/1996) constitui atividade impeditiva ao Simples, bem como a realização de
operações relativas de propaganda e publicidade (excluídos os veículos de comunicação
- art. 9°, inciso XII, alínea d, da Lei n° 9.317/1996), proponho o envio do presente
processo à DRF/Santos, para execução de diligência junto ao contribuinte, com o
objetivo de verificar se a empresa executa serviços que impliquem a prestação dos
serviços profissionais indicados.
Encerrado o procedimento de diligência, dê-se ciência ao contribuinte acerca do
relatório da fiscalização, sendo facultado à interessada manifestar-se acerca do mesmo,
no prazo de 10 (dez) dias (art. 44 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999), tendo em vista a
alteração de motivo que embasou o despacho de indeferimento pela DRF/Santos,
alicerçado na vedação conferida à atividade de organização de eventos.

Em seguida foi elaborado o relatório de fls. 193, atestando “que o presente
processo está em termos para a análise e decisão de seu objeto, razão pela qual propomos o seu
retorno à DRJ de origem, a quem está afeta a competência para tanto”.
No próprio corpo desse relatório, ressalte-se, há registro de que houve intimação
pessoal. Embora o signatário não esteja identificado, é possível constatar que foi o próprio
procurador da empresa quem recebeu o termo, Sr. Jamal Azanki, uma vez que a assinatura é
idêntica ao da manifestação (fls. 88), RG e CPF (fls. 89), petição de fls. 115 e intimação de fls.
279.
Não tendo se manifestado, o processo foi encaminhado para a DRJ, que assim
motivou o indeferimento da adesão do contribuinte ao Simples:

20. Analisando-se os documentos juntados aos autos pelo autor da diligência, constatou-
se cópias de Declarações de tomadores de serviços da recorrente (fls. 204 a 207 e 258 a
261), todas indicando que a interessada prestou serviços de criação, layouts e produção
gráfica e não prestou serviço relacionado a montagem e produção de espetáculos
culturais.
21. Na Folha de Pagamento juntada às fls. 208 e 209, referente ao período de
01/10/2008 a 31/10/2008, verifica-se que funcionários da contribuinte exercem a função
de assistente de arte e diretor de arte.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000004/2004-41

22. Assim, tendo em vista o registrado nas Notas Fiscais da requerente (supracitado
item 16) e demais elementos constantes dos autos, configurou-se óbice à inclusão da
requerente no Simples, tendo em vista que a prestação de serviços profissionais de
publicitário, representante comercial, corretor, programador, analista de sistemas ou
assemelhados (art. 90, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996) constitui atividade impeditiva
ao regime simplificado, bem como a realização de operações relativas de propaganda e
publicidade (excluídos os veículos de comunicação - art. 9 0, inciso XII, alínea d, da Lei
n° 9.317/1996).
23. Assim, tendo em vista que a empresa foi cientificada do Relatório de Diligência em
05/12/2008, e não se manifestou (fl. 186), prossegue-se com a análise dos pontos
suscitados na manifestação de inconformidade não relacionados ao exercício da
atividade de organização de eventos, que, s.m.j, não restou evidenciada nos autos.

Nesse contexto, entendo, em primeiro lugar, que não houve nenhum cerceamento
do direito de defesa, uma vez que a Recorrente foi chamada a se manifestar sobre a conclusão
das diligências que se manifestaram sobre a prestação de serviços publicitários por sua parte,
mas permaneceu silente.
E da análise dos autos, realmente ficou comprovado, a partir das próprias notas
fiscais emitidas pela empresa que, além da atividade de produção gráfica, ela também auferiu
receitas a título de comissões por veiculações de produções e criação de materiais publicitários, o
que demonstra a prática de serviços profissionais de publicitários ou assemelhados, atividades
estas que encontram-se impedida de ser incluído no Simples perante a legislação vigente.
Dessa forma, nenhum reparo cabe à decisão recorrida.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital